Tribunal: TJBA
Processo: 8003196-52.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003196-52.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: VANTIELTON CRUZ DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO PRIMEVO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP E DE JUSTA CAUSA (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – A insurgência é tempestiva, estando presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, impende analisar se a denúncia formulada atende aos requisitos legais e está lastreada em justa causa para regular deflagração de ação penal em face do Recorrido, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob a influência de álcool). 2 – Da análise do procedimento administrativo inquisitorial, verifica-se que Policiais Militares e prepostos do DETRAN/BA estavam realizando operação denominada Lei Seca, em uma das ruas da cidade de Barreiras, quando deram ordem para que o denunciado parasse o veículo que conduzia. Ato contínuo, verificaram que o réu, apesar de habilitado, apresentava visíveis sinais de embriaguez e, após realização de teste de alcoolemia, constataram a presença de níveis de álcool no sangue acima do permitido. É o que se colhe do depoimento prestado pelo condutor CB/PM Valéri Nascimento Souza Pereira, e pelas testemunhas de apresentação, SD/PM Clemiro de Souza Ribeiro e SD/PM Erasmo Barbosa da Silva Júnior, em sede policial (ID 69236769, fls. 05/08), quando da condução do preso. O representado, por sua vez, Central de flagrantes (ID 69236769, fl. 09), reservou-se ao direito constitucional de permanecer calado. 3 – O extrato emitido pelo etilômetro (ID 69236769), examinado pelo agente Valerin Souza Ferreira, atesta o resultado da análise, no sentido de que o denunciado contava com 0,45mg de álcool por litro de sangue. 4 – O MM. Juízo a quo, entretanto, entendeu que inexistia justa causa para a deflagração da ação penal. No entanto, o referido comando jurisdicional não merece prosperar. Isto porque a denúncia formulada atende aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, expondo, de forma clara e objetiva o suposto delito, assim como narrando todas as circunstâncias do fato, dando a classificação do crime, a qualificação do acusado e, por fim, apresentando o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 5 – No caso dos autos, verifica-se que estão presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, em sede inquisitorial, e no extrato emitido pelo etilômetro. Há, portanto, suporte probatório mínimo a ensejar o recebimento da peça inaugural apresentada pelo Ministério Público em face do investigado, quanto ao delito tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Destaque-se, por oportuno, o interesse do Estado no esclarecimento do sucedido, com vistas à persecução penal e prevenção dos casos de embriaguez ao volante. 6 – No que diz respeito ao caso em comento, nota-se que a atuação da Polícia Militar se deu em contexto de fiscalização de trânsito, estando, portanto, abarcada pela competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados. Ademais, observa-se que foi celebrado um convênio entre o DETRAN/BA (órgão executivo de trânsito do Estado) e a Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo como objeto a execução de “atividades de fiscalização, policiamento e controle de trânsito, autuação e aplicação de medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, nas vias públicas urbanas do Estado da Bahia” (sic); havendo total alinhamento com o que prevê a legislação. Desse modo, tendo a Polícia Militar da Bahia atuado dentro das atribuições que lhe foram conferidas pelo órgão executivo de trânsito do Estado da Bahia competente, impõe-se o reconhecimento da desnecessidade de convênio com o Município de Barreiras para atuação na fiscalização de trânsito relativa à alcoolemia. Aliás, frise-se que, ainda que a PMBA não estivesse conveniada a nenhum órgão executivo de trânsito, não se pode desprezar o fato de que o CTB prevê o policiamento ostensivo de trânsito, autorizando a Polícia Militar a agir para prevenir e reprimir atos que envolvem a segurança pública e a garantia de obediência às normas de segurança de trânsito, a fim de evitar acidentes ou que um crime aconteça ou continue em andamento, e garantir a livre circulação. 7 – Não há de se falar em afastamento da tutela penal baseada no seu caráter fragmentário. É que o bem jurídico em testilha – segurança viária - recebe do ordenamento jurídico especial proteção, evidenciada pela edição da Lei n. 9.503/97 e das sucessivas leis alteradoras que deram nova redação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, punindo com maior rigor aquele que dirige veículo automotor sob influência do álcool. Consoante o próprio CTB, em seu §2º, do art. 1º, “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes, cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito” (sic). 8 – Nesta linha de intelecção dirigida, as razões invocadas para o não recebimento da denúncia efetivamente demandam uma maior incursão na prova, devendo eventual questionamento acerca da validade ou não da prova, ser realizado no bojo da ação penal. Diante do exposto, é de rigor a reforma da decisão combatida para que seja a peça vestibular apresentada pelo Ministério Público em face do investigado admitida, uma vez que atende os requisitos previstos no art. 41 do CPP e lastreada em justa causa (materialidade e indícios de autoria), em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB). 9 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8003196-52.2023.8.05.0022, oriundo da Comarca de Barreiras/Ba, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Vantielton Cruz da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, reformando a decisão proferida pelo Juízo primevo, para receber a denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial, nos termos do voto.